Tribunal: TCU
Processo: 014.875/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de fiscalização, na modalidade auditoria operacional, encaminhada pela SecexPrevidência, com o objetivo de analisar os métodos e programas utilizados pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia (SPrev/ME) e pelo Ministério da Defesa na estimação do passivo atuarial do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), Regime Próprio dos Servidores Públicos (RPPS) dos servidores federais e pensões militares buscando verificar a correção e precisão das fórmulas e métodos utilizados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes à proposta de fiscalização, na modalidade auditoria operacional, com o objetivo de analisar os métodos e programas utilizados pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia (SPrev/ME) e pelo Ministério da Defesa na estimação do passivo atuarial do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), Regime Próprio dos Servidores Públicos (RPPS) dos servidores federais e pensões militares buscando verificar a correção e precisão das fórmulas e métodos utilizados; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos art. 239 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. autorizar a realização de fiscalização, na modalidade auditoria operacional, com o objetivo de analisar os métodos e programas utilizados pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia (SPrev/ME) e pelo Ministério da Defesa na estimação do passivo atuarial do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), Regime Próprio dos Servidores Públicos (RPPS) dos servidores federais e pensões militares buscando verificar a correção e precisão das fórmulas e métodos utilizados; 9.2. restituir os autos à Coordenação-Geral de Controle Externo da Área Econômica e das Contas Públicas - Coeconomia para adoção das providências pertinentes; e 9.3. arquivar este processo.